Tribunal: TJES
Processo: 5005108-42.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005108-42.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DIONIZIO SILVARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº:
5005108-42.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA DIONIZIO SILVARES

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SEGUNDA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (FÉRIAS-PRÊMIO). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAPSO AQUISITIVO LABORADO EXCLUSIVAMENTE SOB O VÍNCULO EFETIVO. ALEGAÇÃO MUNICIPAL DE CONCESSÃO IRREGULAR DO PRIMEIRO DECÊNIO COM BASE EM TEMPO CELETISTA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO TRANSVERSA E NEGATIVA DO NOVO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA (ART. 54 DA LEI 9.784/99). DIREITO DE REVISÃO DO PRIMEIRO ATO FULMINADO PELO TEMPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO DO RELATOR

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seu vencimento base. A sentença também condenou o Município ao pagamento do valor de R$ 10.279,42 (dez mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referente às parcelas vencidas entre 01/05/2022 e 30/06/2024.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a servidora não faz jus ao segundo decênio. Argumenta que grande parte do seu período inicial de serviço (2000 a 2008) foi prestado sob o vínculo celetista ou por designação temporária, e que a Autora tomou posse no cargo efetivo de técnica em enfermagem apenas em 02/06/2008. Defende que o art. 138 da Lei de regência exige que o benefício seja concedido apenas a "servidor efetivo". Assim, a Administração estaria revendo seus próprios atos, sustentando que, como o primeiro decênio foi implementado de forma irregular, a servidora não tem tempo de serviço sob vínculo efetivo para requerer um "segundo" decênio, pugnando pela reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório, não obstante a sua dispensa, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e isento de preparo, dada a natureza da Fazenda Pública recorrente.

A controvérsia cinge-se em verificar se a autora tem direito à implementação de sua
segunda
Gratificação de Assiduidade, frente à alegação municipal de que o benefício não pode ser concedido para compensar um suposto erro pretérito da própria Administração na concessão da
primeira
gratificação.

Analisando detidamente os autos, verifico que a insurgência do Município de São Mateus
não merece prosperar
, devendo a irretocável sentença proferida pelo juízo
a quo
ser mantida.

O Município assenta sua tese na premissa de que a servidora ingressou nos quadros em 2000, mas efetivou-se apenas em 02/06/2008. Logo, argumenta que o período de vínculo precário não poderia ter sido utilizado para a concessão do primeiro decênio administrativo (implantado em 2011).
A municipalidade entende que, por ter concedido o primeiro decênio de forma supostamente irregular no passado, o indeferimento do segundo decênio agora funcionaria como uma "compensação", já que, a rigor da lei, a servidora só teria direito a receber o seu
primeiro
decênio estatutário válido 10 anos após a posse efetiva.

Contudo, essa tese defensiva esbarra em intransponíveis óbices jurídicos, notadamente a
Decadência Administrativa
e o
Princípio da Segurança Jurídica
.

É incontroverso que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme consagra a Súmula 473 do STF. Todavia, esse poder de autotutela não é absoluto, eterno ou incondicionado.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99 (aplicável aos Municípios por força dos princípios constitucionais da Administração Pública), estabelece expressamente que
"o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé"
.

A primeira gratificação de assiduidade foi deferida e implantada em favor da servidora no ano de 2011. O Município não demonstrou ter instaurado qualquer Processo Administrativo para anular aquele ato originário dentro do quinquênio legal. Operou-se, portanto, a decadência. O ato administrativo que concedeu o primeiro decênio consolidou-se pelo decurso do tempo, tornando-se intocável.

Admitir que o ente municipal, mais de uma década depois, negue um
novo
benefício sob o pretexto de "compensar" ou "corrigir" um erro pretérito já fulminado pela decadência, configuraria uma inadmissível manobra de
anulação transversa
. Trata-se de nítida violação ao princípio da proibição do comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé objetiva e da confiança legítima. A Administração averbou o tempo, contou o decênio, pagou o benefício e gerou a justa expectativa de que o vínculo havia se estabilizado; não pode, agora, invocar a sua própria torpeza pretérita para subtrair um direito autônomo e superveniente da servidora.

Ultrapassada a questão da intangibilidade do primeiro decênio, cumpre analisar isoladamente o direito à segunda gratificação pleiteada nestes autos.

Como bem observou a sentença recorrida, o exercício de cargo comissionado e designação temporária foi desempenhado e exaurido no primeiro decênio, não tendo relação com o atual período aquisitivo.

Se o primeiro período aquisitivo restou superado em 2010/2011, o período aquisitivo da segunda gratificação começou a correr a partir de então, completando seus 10 anos em 2020/2021. Observa-se que a servidora tomou posse no cargo efetivo em
02/06/2008
. Logo,
durante todo o período aquisitivo referente a este segundo decênio, a autora ostentou a qualidade de servidora estatutária efetiva
, preenchendo de forma integral e irretocável a exigência contida no
caput
do art. 138 da Lei Municipal nº 237/92 e legislações supervenientes.

O novo direito vindicado pela servidora está fundamentado em um lapso temporal "limpo", inteiramente prestado sob o regime estatutário. Inexistindo nos autos comprovação pelo Município (art. 373, II, do CPC) de que a servidora tenha sofrido penalidades ou possua faltas injustificadas que impedissem a concessão, o deferimento do pleito é medida de rigor.

Destarte, consumada a decadência para a revisão do primeiro ato, e preenchidos integralmente os requisitos fáticos e legais para a concessão da segunda gratificação, o desprovimento do recurso é a única solução viável.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida no Primeiro Grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)